Tribunal: TJPA
Processo: 0833014-47.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833014-47.2020.8.14.0301

APELANTE: PEDRO MAURO FERREIRA LOBATO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO LIMINAR E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO ANTERIOR À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Em relação à alegação de inadimplemento da obrigação em razão da pandemia, restou comprovado que aquele já vinha ocorrendo anteriormente, com os recorrentes atrasos do consumidor no pagamento das parcelas do financiamento, não ocorrendo, portanto, o requisito da superveniência e prova cabal de redução dos rendimentos do apelante, para fins de aplicação da teoria da imprevisão, que segundo a doutrina se exige: 1) eclosão de fato superveniente extraordinário que gere onerosidade excessiva; 2) acontecimento imprevisível; e, 3) extrema vantagem para a outra parte.

2- O fato de a taxa de juros ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie, o que não ocorreu no caso (REsp nº 1.061.530/RS).

3- A incidência da capitalização de juros é permitida, mas desde que conste sua pactuação de forma expressa no instrumento contratual, como a da presente situação
sub judice
(AREsp: 1752381 PR).

4- Recurso de Apelação Cível conhecido, mas desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0833014-47.2020.8.14.0301

APELANTE: PEDRO MAURO FERREIRA LOBATO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por PEDRO MAURO FERREIRA LOBATO em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO LIMINAR E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, julgou improcedente a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015.

Em suas razões, sob o ID n. 4513434, o recorrente aduziu que ajuizou a ação para rever o contrato de financiamento do veículo, marca/modelo VW/GOL 1.0 MC4, Ano de fabricação 2019/2020, cor branco, placa 1887, no valor de R$ 41.900,00 (quarenta e um mil e novecentos reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, de R$ 1.628,68 (mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos).

Assim, asseverou que com o advento da crise econômica mundial provocada pela pandemia da Covid-19, começou a passar por dificuldades financeiras, não tendo condições de arcar com o pagamento do financiamento firmado. E que, de outro lado, a instituição financeira não teria oferecido qualquer oportunidade para pagar as parcelas atrasadas, pelo que pediu um prazo de suspensão de 3 (três) meses, o qual fora negado, sob a alegação de que já se encontrava atrasado. Todavia, que o pedido fora formalizado quando havia o atraso de 1 (uma) parcela, e que tal indeferimento teria acarretado a inadimplência de mais 3 (três) parcelas.

Ademais, que os autos deveriam ser baixados imediatamente ao contador do juízo, para que pudesse consignar em pagamento as prestações obrigacionais, de forma revisada, consoante os critérios determinados pelo menor índice autorizado pelo governo ou o que este Relator entendesse, respaldado em parâmetros legais, objetivando uma diminuição das parcelas, que lhe proporcione a possibilidade de pagar o débito em aberto, observando que não teria dado causa a inadimplência existente.

Discorreu que fora acometido pelo vírus do Covid- 19, bem como sua avó, que infelizmente faleceu, instalando-se, desse modo, um quadro de caos financeiro, considerando-se, ainda, que é motorista de aplicativo, e teve uma abrupta queda em seus ganhos. E que, atualmente, a sua renda familiar fora reduzida ao auxílio emergencial de R$ 600,00 (seiscentos reais), e que a sua companheira, a qual se encontra desempregada, ainda aguarda a aprovação do referido benefício.

Dessa forma, apontou que há normas específicas que tratam da superveniência de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários durante a execução de um contrato, tornando o seu cumprimento excessivamente gravoso para uma das partes.

E que, em virtude da pandemia do Covid-19, indubitavelmente, ocorreu o fator imprevisão, que atingiria vários negócios jurídicos, tornando-se imprescindível, nesse momento, e, enquanto perdurarem os efeitos de tal triste acontecimento, a observância e o prestígio ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes contratantes.

Informou também que tentou negociar as cláusulas do contrato, que entende serem abusivas, mas não obteve êxito; e que após, verificou que a instituição financeira teria acrescido juros e encargos acima do legalmente permitido.

Asseverou que havia a incidência dos juros remuneratórios em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano, o que importava em vantagem desarrazoada em seu desfavor; bem como questionou a capitalização mensal de juros.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença ora atacada, a fim de se determinar a autoaplicabilidade da TEORIA DA IMPREVISÃO, norma inserida no § 3º do artigo 192 da Constituição Federal, aplicando-se a taxa de 1% (um por cento), visto a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões, sob o ID n. 4513441, em que o apelado afirmou que, em razão dos recentes acontecimentos relacionados à nova realidade de pandemia (COVID-19), acompanhou as práticas de mercado e a legislação pertinente, disponibilizando aos seus clientes, a possibilidade de renegociar as parcelas com vencimento nos meses de abril a setembro/2020; todavia, que o apelante não poderia obter tal benefício, pois teria restado comprovado que a condição de inadimplência não possui nexo causal com o estado pandêmico, uma vez que os atrasos ocorreram em todo o curso contratual; refutando, ademais, todos os outros argumentos apresentados; pleiteando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determinei a sua inclusão em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, compulsando os autos eletrônicos, vislumbro que o apelante já se encontrava inadimplente antes do advento da pandemia pelo novo coronavírus, bem como que sempre atrasou o pagamento das parcelas contratuais, conforme se extrai do extrato bancário acostado (ID n. 4513415), documento este não impugnado pela parte autora.

Ademais, ainda que fosse superveniente o inadimplemento, ainda restaria a necessidade de se comprovar a redução de rendimentos do apelante com a finalidade de se caracterizar a onerosidade excessiva.

O art. 478 do CC/2002 dispõe o seguinte:

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.”

Na obra, “Código Civil Comentado”, Ed. Manole, Ano de 2014, pág. 508, o jurista Nelson Rosenvald preleciona que um dos fatores que caracterizariam a necessidade de aplicação da teoria da imprevisão seria a eclosão de fato superveniente extraordinário, senão vejamos:

“Prosseguindo, três fatores remeterão um contrato de duração – seja ele comutativo ou aleatório à resolução: 1) eclosão de fato superveniente extraordinário que gere onerosidade excessiva; 2) acontecimento imprevisível; 3) extrema vantagem para a outra parte.”

Assim, resta claro que a teoria da imprevisão parte do princípio que o fato extraordinário seja superveniente, que seja configurada a onerosidade excessiva, o que não se verifica
in casu
, uma vez que a inadimplência é anterior a pandemia do novo coronavírus e não restou comprovado nos autos a redução da renda do apelante.

Em relação às abusividades sustentadas, vislumbro que o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento de que a descaracterização da mora somente será possível com o respectivo reconhecimento de os encargos serem abusivos (juros de mora e capitalização).

Desse modo, cito trechos do Resp nº 1061530, analisado sob o rito do Recurso Repetitivo,
in verbis
:

“Orientação 2 - Configuração da mora

a)O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b)Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento da abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.”

Em relação aos juros remuneratórios, extrai-se do posicionamento do STJ, no Resp. nº 1061530, integrado posteriormente, no que não apreciado, pelo Resp nº 1112879, também julgado sob o rito do Recurso Repetitivo, a imprescindibilidade da análise do contrato, senão vejamos trecho do segundo julgamento:

“No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.061.530/RS, de minha relatoria, 2º Seção, DJe de 10/03/2009, adotaram-se as seguintes orientações quanto aos juros remuneratórios:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida, em relações de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CPC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”

Nesse sentido, o critério que tem sido utilizado pelo STJ para fins de verificação da abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios é a taxa média divulgada pelo Banco Central, que deve ser considerada como um indicador, juntamente com os riscos específicos envolvidos naquela modalidade contratual.

Dessa forma, o entendimento prevalente no âmbito do STJ, conforme evidenciado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, é de que devem ser consideradas como abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada pelo mercado.

No caso em análise, verifico que a taxa de juros pactuada no contrato firmado entre as partes prevê de forma expressa que os juros serão de 1,59% (um inteiro e cinquenta e nove centésimos por cento) ao mês e 20,84% (vinte inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) ao ano, conforme evidenciado no ID n. 4513414.

Por outro lado, a taxa média de juros para o período no qual o contrato forma pactuado (agosto/2019) era de 1,54% ao mês, de modo que, conforme o entendimento do STJ, a máxima taxa possível seria de 2,31% a.m, portanto, o percentual contratualmente avençado encontra-se inferior ao limite máximo permitido.

Quanto à capitalização dos juros, o art. 28, § 1º, I, da Lei 10.931/01 admite a pactuação de juros capitalizados na cédula de crédito bancário, em qualquer periodicidade, desde que prevista no instrumento, sendo tal possibilidade reconhecida como válida no plano da jurisprudência nacional, e, no presente caso, já que expressamente pactuada (STJ - AREsp: 1752381 PR 2020/0222832-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 01/02/2021).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/08/2021